Tribunal: CARF
Processo: 10340.721729/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade atribuída a terceiro, sendo incabível, na via administrativa, o conhecimento de argumentos que visem afastar a coobrigação formalmente imputada a outrem.
CONHECIMENTO. MATÉRIA PENAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 28.
As controvérsias relacionadas a imputações criminais, tipificação penal, justa causa, elementos do processo penal ou validade da Representação Fiscal para Fins Penais não se submetem à apreciação no contencioso administrativo tributário, competindo exclusivamente ao Poder Judiciário sua análise.
CONHECIMENTO. NULIDADE OU ILICITUDE DE PROVAS PENAIS. NÃO CABIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não compete à autoridade administrativa revisitar, invalidar ou desentranhar provas colhidas na esfera judicial, ainda que alegadamente ilícitas ou declaradas nulas em outro contexto processual, sendo incabível o exame, no âmbito administrativo, de teorias típicas do processo penal.
CONHECIMENTO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE OFICIOSA. SÚMULA CARF N. 2.
O direito a ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito tributário surge somente com a apresentação tempestiva da impugnação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a prova produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com observância das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixa de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial na ausência de apresentação de documentação hábil e idônea que comprove que tais valores são decorrentes de rendimentos tributáveis declarados, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721729/2021-59
ACÓRDÃO
2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAPHAEL DE OLIVEIRA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CONHECIMENTO.
LEGITIMIDADE
AD
CAUSAM.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade atribuída a terceiro, sendo
incabível, na via administrativa, o conhecimento de argumentos que visem
afastar a coobrigação formalmente imputada a outrem.
CONHECIMENTO. MATÉRIA PENAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 28.
As controvérsias relacionadas a imputações criminais, tipificação penal,
justa causa, elementos do processo penal ou validade da Representação
Fiscal para Fins Penais não se submetem à apreciação no contencioso
administrativo tributário, competindo exclusivamente ao Poder Judiciário
sua análise.
CONHECIMENTO. NULIDADE OU ILICITUDE DE PROVAS PENAIS. NÃO
CABIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não compete à autoridade administrativa revisitar, invalidar ou
desentranhar provas colhidas na esfera judicial, ainda que alegadamente
ilícitas ou declaradas nulas em outro contexto processual, sendo incabível
o exame, no âmbito administrativo, de teorias típicas do processo penal.
CONHECIMENTO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
2
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE OFICIOSA. SÚMULA
CARF N. 2.
O direito a ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de
crédito tributário surge somente com a apresentação tempestiva da
impugnação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento
administrativo a prova produzida em outro órgão administrativo ou na
esfera judicial, desde que utilizada com observância das normas que
regulam o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixa de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência,
transferindo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao
contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial na ausência
de apresentação de documentação hábil e idônea que comprove que tais
valores
são
decorrentes
de
rendimentos
tributáveis
declarados,
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
3
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/19) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente aos anos-calendários de 2017 a 2019, lavrado em decorrência da apuração de i) omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e ii) acréscimo
patrimonial a descoberto. Foi aplicada a multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o
imposto apurado na infração, bem como juros de mora pela taxa SELIC.
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls.2283/2334):
2. No "Termo de Verificação Fiscal" de folhas 20 a 132, que compõe o Auto de
Infração, após referir os fatos ocorridos no procedimento fiscal, bem como os
elementos coligidos, a autoridade lançadora apresentou os fatos que deram
origem à tributação, conforme síntese apresentada a seguir:
a) Da Operação Armadeira 2
a.1) “Imperioso informar que foi deferido pela 7a Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro, em 25/11/2020, no Despacho/Decisão referente à petição no 5082069-
34.2020.4.02.5101/RJ, o compartilhamento com esta Secretaria Especial de
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
4
provas obtidas no bojo da OPERAÇÃO ARMADEIRA 2, quais sejam: 5073521-
20.2020.4.02.5101 (cautelar de busca e apreensão), 5077175-15.2020.4.02.5101
(pedido de interceptação telefônica), 5097459-78.2019.4.02.5101 (afastamento
dos sigilos bancário e fiscal), 5097460-63.2019.4.02.5101 (afastamento dos sigilos
telefônico e telemático)”.
a.2) “Os sigilos bancários do Sr. RAPHAEL, de seus pais e da CERVEJARIA DEDO DE
DEUS foram afastados por decisão judicial, pois, o pai do contribuinte, Sr. LUIZ
CEZAR MARTINS, é investigado por participar de suposto esquema de
recebimento de vantagens indevidas, quando do exercício de seu cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao conduzir procedimento de
fiscalização marcado pelo pagamento de propina a servidores públicos da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, a fim
de blindar a empresa fiscalizada”.
a.3) “Narra a denúncia do Ministério Público Federal, que as investigações
(baseadas em quebra judicial de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático)
confirmaram a atuação do Sr.
LUIZ CEZAR MARTINS em prol dos interesses dos representantes da empresa que
estava fiscalizando, em troca de recebimento de valores indevidos, bem como
apontaram para a existência, no mesmo período, de atos de lavagem de
dinheiro”.
a.4) “Destaca-se que um dos modi operandi do esquema consistia em receber os
valores da propina em espécie, com o intuito de dificultar o seu rastreamento”.
a.5) “As provas colhidas no âmbito da operação revelaram a prática usual
empregada pelo Sr. LUIZ CEZAR MARTINS para distanciar os valores recebidos de
propina de sua origem ilícita, ocultando e dissimulando sua natureza, sua
disposição, sua movimentação e a propriedade de bens, cujos pagamentos, em
sua maioria, foram realizados em espécie”.
a.6) “Mister informar que existem fortes indícios de que o Sr. LUIZ CEZAR
MARTINS, por intermédio de sua esposa (Sra. SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA
MARTINS) e de seu filho, Sr. RAPHAEL, tenha constituído a CERVEJARIA DEDO DE
DEUS para facilitar a lavagem do dinheiro ilícito arrecadado”.
a.7) “E, a despeito de não fazer parte do quadro societário, existem elementos
que evidenciam ser o Sr. LUIZ CEZAR MARTINS sócio de fato da empresa, pois,
também há fortes indícios de que o aporte para a constituição da CERVEJARIA
DEDO DE DEUS foi bem superior ao declarado, sendo certo que tanto a Sra. SUELI
quanto o presente contribuinte, Sr. RAPHAEL, não tinham condições de arcar com
esses custos. Indícios que serão comprovados por meio dos DEMONSTRATIVOS DE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL adiante tratados”.
b) Do início do procedimento fiscal b.1) “O presente procedimento fiscal em nome
do contribuinte autuado iniciou-se em 24/05/2021 por meio da ciência postal em
relação ao Termo de início de Ação Fiscal lavrado em 18/05/2021. Por meio deste
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
5
termo, foi intimado a apresentar, dentre outros, os extratos de suas contas
bancárias e de suas aplicações financeiras; documentos que serviram de base
para o preenchimento de suas Declarações de Ajuste Anual referentes aos anos-
calendário 2017 a 2019, e, a identificar as empresas de cujo quadro societário
participara no mesmo período”.
c) Da responsabilidade solidária c.1) “Conforme detalhadamente exposto no
presente termo, foram coligidas provas que evidenciam serem os valores
pecuniários movimentados na conta bancária no 19734-8, da agência no 7455 do
Banco Itaú, também de responsabilidade do Sr. LUIZ CEZAR MARTINS.”.
c.2) “As operações bancárias descritas no item iii., especialmente letras A a F,
comprovam que o Sr. LUIZ CEZAR MARTINS, por intermédio da conta bancária de
seu filho, Sr.
RAPHAEL, recebeu valores decorrentes do esquema de recebimento de vantagens
indevidas”.
c.3) “Imprescindível afirmar que as operações realizadas por meio da conta
bancária do Sr. RAPHAEL descritas no presente termo vão ao encontro dos
elementos e indícios apurados na investigação criminal, corroborando a conclusão
de que há uma verdadeira confusão patrimonial entre os entes da família e sua
empresa, no intuito de esconder das autoridades (policiais, judiciais, tributárias)
os valores recebidos indevidamente e suas respectivas origens ilícitas”.
c.4) “Devidamente intimado e reintimado a comprovar e a demonstrar a origem e
a natureza jurídica dos recursos depositados/creditados na referida conta
bancária elencados a seguir, até a presente data, o Sr. RAPHAEL nada apresentou
ou justificou. Tampouco o fez o Sr. LUIZ CEZAR.”.
c.5) “Em sua resposta de 22/11/2021, o Sr. RAPHAEL disse ser descabida e
desproporcional a constatação desta auditoria no tocante à responsabilidade
solidária de seu pai, [fl.
108]”.
c.6) “Preliminarmente, o Sr. RAPHAEL, na qualidade de contribuinte, não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada por esta auditoria a
seu pai, Sr. LUIZ CEZAR, pelo crédito tributário lançado de ofício, por força da
Súmula CARF no 172, aprovada em plenário em 06/08/2021”.
c.7) “Respondendo a essa auditoria sobre sua responsabilidade solidária em
relação aos fatos narrados, em 29/11/2021, o Sr. LUIZ CEZAR manifestou-se de
forma muito similar à resposta do presente contribuinte [fls. 109 e 110]”.
c.8) “A resposta do Sr. LUIZ CEZAR não se mostrou hábil para afastar as conclusões
a que chegou esta auditoria no que tange a sua participação e responsabilidade
sobre todo o exposto neste procedimento fiscal”.
c.9) “Ademais, as alegações do Sr. RAPHAEL não procedem, pois, além de todo o
exposto neste procedimento fiscal, conforme narrado no procedimento fiscal em
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
6
nome da CERVEJARIA DEDO DE DEUS (de cujo Termo de Constatação e Intimação
Fiscal de 28/10/2021 o Sr. RAPHAEL e o Sr. LUIZ CEZAR foram devidamente
cientificados), foi demonstrada a participação deste último em operações da
empresa”.
c.10) “Isto posto, a sujeição passiva pelo crédito tributário ora constituído é
também atribuída por esta auditoria ao Sr. LUIZ CEZAR por força do disposto no
artigo 124, I, do CTN [...]”.
DAS INFRAÇÕES
d) Omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada d.1) “Segundo o relatado no item iii. deste termo e perfeitamente
amparado pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conclui-se que os créditos não
comprovados na conta bancária no 19734-8/Ag. 7455 do Banco Itaú, de
titularidade do contribuinte, [...] seguir representam omissão de rendimentos,
sujeitando o contribuinte ao lançamento de ofício do crédito tributário”.
d.2) “Ao ser intimado a se manifestar sobre estes valores, em 22/11/2021, o
contribuinte informou: “Conforme citado anteriormente diversos pagamentos
foram efetuados por Cervejarias Ciganas (Master Piece, Confraria do Chopp de
Teresópolis e MDA Brew), que totalizaram R$ 33.455,48. Estes valores foram
utilizados para pagar diversas despesas da Cervejaria que foram pagas pelo sócio
Raphael”.
d.3) “Note-se que o Sr. RAPHAEL se limita a informar alguns dos nomes citados na
relação encaminhada por esta auditoria a ele previamente, sem, contudo,
identificar por completo seus parceiros ou as despesas da CERVEJARIA DEDO DE
DEUS que teriam sido pagas como alega”.
d.4) “Desta feita, os créditos, cujas origens e natureza jurídica não foram
devidamente comprovadas, por força do artigo 42 da Lei no 9.430/96, compõem a
base de cálculo objeto de lançamento de ofício em nome do contribuinte”.
Seguem os depósitos, acumulados mensalmente, sem a comprovação de suas
origens:
(...)
d.5) “Cabe informar que os valores lançados de ofício serão considerados como
origem de recursos nos DEMONSTRATIVOS DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL adiante
tratados”.
e) Acréscimo patrimonial a descoberto
e.1) “Ante todo o exposto e, sobretudo, com base nos documentos apresentados
pelo contribuinte, pelas empresas diligenciadas, nas informações constantes nos
Sistemas de dados da Secretaria Especial da Receita Federal, nos documentos e
informações obtidos e coletados no curso dos procedimentos fiscais relatados
neste termo, bem como baseando-se nas provas obtidas no bojo da OPERAÇÃO
ARMADEIRA 2 e compartilhadas com esta Secretaria Especial, procedeu-se à
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
7
elaboração de DEMONSTRATIVOS DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL – FLUXO DE CAIXA
MENSAL, referentes aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019”.
e.2) “Na elaboração destes demonstrativos foram considerados os valores
referentes às origens de recursos do contribuinte, bem como, os valores dos
dispêndios (aplicações) efetuados por este, constatados na presente auditoria e
citados ao longo deste termo”.
e.3) “É importante esclarecer que, baseando-se no relatado neste termo, os
empréstimos e recebimentos, cujo efetivo ingresso não ficou devidamente
comprovado por meio de documentos hábeis (depósitos bancários, transferências
bancárias, TED, DOC, etc.), não foram considerados como origem de recursos na
apuração da variação patrimonial”.
e.4) “Sublinhe-se que também foram considerados como origem de recursos, os
valores dos depósitos efetuados na conta em nome do contribuinte, cujas origens
e natureza jurídica não foram comprovadas”.
e.5) “Insta esclarecer que a doação recebida de sua mãe deu-se no ano-calendário
de 2016, consoante informação da própria Declaração de Imposto de Renda do Sr.
RAPHAEL. E, a fiscalização em seu nome abrange os anos-calendário 2017 a
2019”.
e.6) “Ainda sobre os valore recebidos das Cervejarias Ciganas não foram
apresentados a esta auditoria quais seriam tais valores nem quando teriam sido
recebidos. Impossibilitando deste modo a sua inclusão nos demonstrativos
elaborados”.
e.7) “Nestes demonstrativos, foi revelada a omissão de rendimentos por meio da
constatação de variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva (artigo 47,
inciso XIII, do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018)”.
e.8) “Esta omissão de rendimentos demonstra de forma clara que o Sr. RAPHAEL
recebeu em suas contas bancárias recursos da atividade ilícita (esquema de
recebimentos de vantagens indevidas) do Sr. LUIZ CEZAR MARTINS, que foram
utilizados na constituição da CERVEJARIA DEDO DE DEUS, reforçando a conclusão
de que este também proprietário da empresa”.
e.9) “Ademais, há diversos dispêndios, cujos pagamentos se deram em espécie,
feitos pelo Sr. RAPHAEL em nome da CERVEJARIA DEDO DE DEUS, porém, este não
tem como suportar tais gastos com as informações por ele declaradas a essa
Secretaria”.
e.10) “Do que se depreende haver, realmente, uma confusão patrimonial entre os
entes da família e sua empresa, para ocultar das autoridades (policiais, judiciais,
tributárias) os valores recebidos indevidamente e suas respectivas origens
ilícitas”.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
8
e.11) Seguem as diferenças a tributar, acumuladas mensalmente, em decorrência
da imputação de variação patrimonial a descoberto:
f) Da multa de ofício qualificada
f.1) A autoridade lançadora informou que aplicada ao contribuinte a multa
qualificada de 150%, nos termos do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 11.488 de 2007.
g) Da Representação Fiscal para Fins Penais
g.1) “Além da imposição de multa qualificada conforme explanado no item VIII, as
infrações apuradas neste procedimento fiscal configuram, em tese, o
cometimento de crime contra a ordem tributária, conforme previsão contida nos
artigos 1o (incisos I e II) e 2o (inciso I) da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990
e artigo 1o da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, em razão do
que se formaliza Representação Fiscal para Fins Penais - PAF no 10340-
721.730/2021-53”.
3. O contribuinte autuado e o responsável solidário foram cientificados do
lançamento tributário em 08/12/2021, conforme demonstra o documento
"Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal"
de folhas 1.903-1.904 e 1.906-1.907.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a TURMA/DRJ09, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 2341/2354):
a) O recorrente expõe que o processo fiscal iniciou-se exclusivamente a partir
da declaração de um único colaborador/delator que buscava benefícios
próprios, cujas alegações contra Luiz Cezar Martins (pai do recorrente)
baseavam-se em meros relatos de “ouvir dizer”, sem qualquer prova
independente. O Fisco realizou diligências e medidas invasivas — como
busca e apreensão — sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que
impediu o recorrente e sua família de apresentarem explicações completas e
documentos. Sustenta, ainda, que não existe prova contundente de ilícito
tributário e que o material apreendido, ao contrário, confirma a inexistência
dos fatos narrados pelo delator;
b) Expõe que a Cervejaria Dedo de Deus foi constituída em 2015, antes de
qualquer investigação envolvendo Luiz Cezar Martins. O empreendimento
nasceu do interesse profissional de Raphael Martins, que, após formação
como sommelier, encontrou oportunidade de ingressar no ramo cervejeiro.
Os recursos iniciais utilizados para a constituição da empresa vieram de
empréstimos consignados contratados por Luiz Cezar e repassados como
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
9
empréstimo aos sócios Raphael e Sueli, os quais integralizaram o capital
social em 2016, formalizado na Junta Comercial apenas em 2019. Por falta
de estrutura administrativa inicial, a cervejaria não tinha conta bancária nem
contabilidade, o que levou os sócios a realizarem pagamentos pessoais de
despesas da empresa, gerando inconsistências contábeis sem caráter ilícito;
c) O recorrente afirma que jamais houve confusão patrimonial intencional, pois
os sócios nunca utilizaram fatos ou valores para obtenção de benefícios
particulares em detrimento da empresa. Argumenta que a adoção do regime
do Simples Nacional demonstra não se tratar de empreendimento voltado à
lavagem de dinheiro, já que o regime possui limites de receita incompatíveis
com operações de grande monta.
d) Ressalta, quanto aos fatos referente a movimentação na conta bancária, na
pessoa física do Sr. Raphael, para pagamentos esporádicos de despesas
realizadas da micro cervejaria e registradas como AFAC, o sócio realizou
alguns pagamentos com seus recursos, que ficaram pendentes de acertos
contábeis e fiscais entre sua conta de pessoa física/DIRPF e registros
contábeis da micro cervejaria, que não foram realizados tendo em vista o
procedimento de fiscalização, no qual abrangia o período apontado. Por
falta de conhecimento técnico do Sr. Raphael Martins esses valores não
foram registrados em sua declaração de rendimentos. O interessado informa
que pela própria demanda de investimentos na cervejaria necessitou e
realizou financiamento de veículo Kia Bongo na Aymoré Crédito e
Financiamento, cujo financiamento foi pago pela Cervejaria Dedo de Deus,
sem interferência de qualquer outra pessoa;
e) Afirma que não há fundamento para a imputação de responsabilidade
tributária ou solidária de Luiz Cezar Martins, pois a condição de pai de
Raphael não configura interesse comum no fato gerador, não preenchendo
o art. 124, I, do CTN. Luiz Cezar não é sócio, não participa da gestão, não
detém bens ou equipamentos da empresa e nunca interferiu nas atividades
administrativas ou operacionais. A responsabilização, portanto, seria ilegal e
fundada apenas em conjecturas baseadas em relação familiar;
f) Aponta que a fiscalização interpretou de maneira indevida os conceitos de
contribuinte, responsável e responsabilidade solidária, aplicando-os fora dos
critérios legais. Destaca que responsabilidade tributária deve derivar
estritamente de lei, e não pode ser atribuída por presunção ou ampliação
interpretativa, sob pena de invalidade;
g) Sustenta que as provas utilizadas pelo Fisco são inválidas, pois derivam da
Operação Armadeira II, cujo conjunto probatório foi declarado ilícito pela 2a
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
10
Turma Especializada do TRF2. Defende que toda prova obtida a partir desses
elementos deve ser desentranhada, inutilizada e desconsiderada, nos
termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Aduz que, mesmo as
provas “emprestadas” ao processo administrativo, não foram submetidas ao
contraditório nem produzidas com as garantias necessárias, tornando-as
inidôneas;
h) Argumenta que não há justa causa para imputação de crime ou infração
tributária aos recorrentes, pois a narrativa fiscal carece de descrição clara,
objetiva e individualizada de condutas atribuíveis a Raphael, Sueli ou Luiz
Cezar. O simples fato de documentos de Raphael terem sido apreendidos na
residência da família não permite concluir participação em qualquer suposto
esquema ilícito. Reitera que a empresa foi constituída legitimamente e
conduzida com foco profissional, sem envolvimento de terceiros em
atividades criminosas;
i) Fundamenta longamente a importância da prova válida e do respeito ao
contraditório, citando doutrina e jurisprudência acerca da admissibilidade,
eficácia e nulidade das provas, especialmente da prova emprestada,
demonstrando que as provas utilizadas pelo Fisco não atendem aos
requisitos legais e constitucionais mínimos. Defende, assim, que toda prova
contaminada deve ser excluída, sob pena de nulidade da decisão
administrativa;
j) Por fim, requer o recebimento do recurso, a invalidação das provas
provenientes da Operação Armadeira II, o trancamento da ação primária, a
desconsideração das provas superficiais utilizadas pela auditoria, o
cancelamento dos Autos de Infração devido ao prejulgamento fiscal e o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
enquanto durar o processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
11
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações referentes à improcedência da responsabilidade
solidária imputada ao senhor Luiz Cezar Martins não merecem ser conhecidas, no termos da
Súmula CARF n. 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O contribuinte não possui legitimidade para impugnar a inclusão de terceiro no polo
passivo do lançamento, razão pela qual não se conhece dos argumentos destinados a afastar a
responsabilidade solidária do Sr. Luiz Cezar Martins.
Da mesma forma, não podem ser apreciadas as alegações de natureza penal
apresentadas pelo recorrente, que discorrem sobre inexistência de crime antecedente, tipicidade
penal, insuficiência da manifestação acusatória, doutrina sobre prova penal e confissão, motivação
do delator e demais aspectos próprios do processo criminal.
Tais matérias não se inserem na competência do processo administrativo fiscal, que
se restringe a verificar a conformidade do lançamento tributário com a legislação de regência.
O processo administrativo não examina tipificação penal, autoria, materialidade de
crime ou mérito criminal.
Nessa linha, a Súmula CARF n. 28, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 e vinculante
pela Portaria MF no 383/2010, dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Do mesmo modo, as afirmações relativas a:intenção do delator, eventual abuso de
autoridade, falta de imparcialidade nas investigações, contextos subjetivos envolvendo policiais,
servidores ou colaboradores, não constituem matéria própria do processo administrativo
tributário.
A Administração examina fatos tributários, não podendo apreciar alegações
baseadas em conjecturas ou elementos subjetivos. Tais alegações não possuem objeto tributário
direto e demandariam análise subjetiva e probatória incompatível com a via administrativa, a qual
se limita à verificação da materialidade e legalidade do lançamento tributário.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
12
Em consequência, também não podem ser conhecidos os argumentos que
pretendem demonstrar a nulidade ou ilicitude de provas provenientes da esfera criminal, inclusive
aquelas oriundas da Operação Armadeira II, atinente à ilegalidade da busca e apreensão, bem
como a aplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada.
O processo administrativo fiscal não detém competência para avaliar a higidez de
provas produzidas no âmbito penal, tampouco para invalidá-las ou reexaminar seus fundamentos,
sendo certo que o CARF admite a utilização de prova emprestada regularmente juntada aos autos,
não lhe cabendo revisar os atos processuais penais que lhe antecederam.
Ainda, o recorrente alega, genericamente, ao longo de sua peça recursal, violações
a princípios constitucionais como: ampla defesa, contraditório (na esfera penal), legalidade penal,
garantias processuais constitucionais. Entretanto, o CARF não detém competência para controle
de constitucionalidade, conforme teor da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, não são conhecidas todas as alegações relacionadas i) à
responsabilidade solidária de terceiro, por força da Súmula CARF n. 172; ii) às matérias penais ou
correlatas à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28; iii) à
nulidade ou ilicitude de provas penais; iv) a argumentos constitucionais abstratos; e v) a
afirmações subjetivas sobre a motivação de autoridades ou informantes. Prossegue-se, portanto, à
análise apenas das matérias efetivamente cognoscíveis na via administrativa.
2
PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVA EMPRESTADA
Conforme bem salientado pela decisão de piso, não há que se falar em
cerceamento de defesa na hipótese dos autos. A fiscalização, em sua fase preliminar, desempenha
atividade meramente preparatória do lançamento, sem caráter contencioso, razão pela qual não
se exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias
constitucionais somente se instauram com a formalização do lançamento e posterior
apresentação de impugnação pelo contribuinte, entendimento que se encontra vinculado no
âmbito deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 162, segundo a qual “o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.”
No caso concreto, uma vez cientificado do Auto de Infração, o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva, exercendo plenamente seu direito de contestar as
imputações e de ter acesso aos documentos que embasaram a exigência fiscal. A análise dos autos
evidencia que tais documentos foram disponibilizados, permitindo conhecimento integral das
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
13
razões de fato e de direito que motivaram o lançamento. Assim, inexistindo prejuízo
demonstrado, não se verifica nulidade a ser reconhecida.
Quanto à alegação de que teria havido utilização indevida de prova emprestada —
em razão de elementos provenientes de procedimento judicial —, observa-se que, conforme
mencionado pela instância singular, a utilização de provas produzidas em outros processos é
admitida no processo administrativo fiscal, desde que obtidas de forma lícita e pertinentes ao
objeto da fiscalização. O fundamento jurídico para tal admissibilidade decorre do art. 369 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no âmbito administrativo, que autoriza a
utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos para formação da convicção da
autoridade julgadora.
Importante destacar, como fez a DRJ, que a exigência de submissão da prova
emprestada ao contraditório somente se coloca a partir da instauração do litígio, isto é, após a
apresentação de impugnação pelo contribuinte. Na fase preparatória, a autoridade fiscal não está
obrigada a aguardar manifestação do sujeito passivo nem a submeter previamente ao
contraditório os elementos colhidos, desde que sejam legitimamente obtidos e empregados para
a formação do lançamento.
No presente processo, a auditoria fiscal se utilizou de documentos produzidos em
processo penal que tramita no Juízo da 7a Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro,
sendo que tal compartilhamento foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Ou seja, não
existe qualquer ilegalidade na utilização desses documentos na autuação fiscal aqui analisada
Assim, não procede a alegação de que a prova emprestada seria inválida por não ter
sido “sabatinada” na origem. No processo administrativo fiscal, a aferição de validade da prova
ocorre no momento adequado — a fase contenciosa — ocasião em que o contribuinte tem plena
possibilidade de contestar a utilização de tais elementos. Tendo sido assegurado o acesso aos
documentos que instruíram o lançamento e apresentada impugnação devidamente
fundamentada, resta caracterizado o exercício efetivo das garantias constitucionais do devido
processo legal e do contraditório.
Dessa forma, à semelhança do que concluiu a decisão recorrida, não há nulidade a
ser declarada, seja por cerceamento de defesa, seja por suposta irregularidade no uso de prova
emprestada.
3
MÉRITO
No mérito, o recorrente aduz:
Em 2016 através de recursos decorrentes de empréstimos consignados obtidos
por Luiz Martins e disponibilizados a título de empréstimo, a Sueli e Raphael,
estes dois únicos sócios integralizaram capital na Cervejaria, que por pura falta de
conhecimento e estrutura administrativa, passaram a efetuar todas as compras da
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
14
Cervejaria com os recursos do capital social, que mantinham em sua conta
bancária pessoal, isto é, os valores não foram transferidos para as contas
bancárias da Cervejaria. Raphael responsável pela compra de equipamentos e
Sueli pela compra de mobiliário e material de construção.
O aumento de capital realizado em 2016, com os recursos dos empréstimos
consignados, somente foi consumado em 2019, quando a Alteração Contratual foi
registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro (doc.1).
(...)
Quanto aos fatos referente a movimentação na conta bancária, na pessoa física
do Sr. Raphael, para pagamentos esporádicos de despesas realizadas da micro
cervejaria e registradas como AFAC, o sócio realizou alguns pagamentos com seus
recursos, que ficaram pendentes de acertos contábeis e fiscais entre sua conta de
pessoa física/DIRPF e registros contábeis da micro cervejaria, que não foram
realizados tendo em vista o procedimento de fiscalização, no qual abrangia o
período apontado.
Por falta de conhecimento técnico do Sr. Raphael Martins esses valores não foram
registrados em sua declaração de rendimentos.
O interessado informa que pela própria demanda de investimentos na cervejaria
necessitou e realizou financiamento de veículo Kia Bongo na Aymoré Crédito e
Financiamento, cujo financiamento foi pago pela Cervejaria Dedo de Deus, sem
interferência de qualquer outra pessoa. Também referente a movimentação na
conta bancária, na pessoa física da Sr.a Sueli Martins, para pagamentos
esporádicos de despesas realizadas da Micro Cervejaria e registradas como AFAC,
a sócia realizou alguns pagamentos com seus recursos, que ficaram pendentes de
acertos contábeis e fiscais entre sua conta de pessoa física/DIRPF e registros
contábeis da micro cervejaria, que não foram realizados tendo em vista o
procedimento de fiscalização, no qual abrangia o período apontado.
Contudo, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita.
No caso dos autos, sequer houve comprovação efetiva dos mencionados
empréstimos. O julgamento administrativo se submete ao princípio segundo o qual alegar e não
provar é o mesmo que nada alegar. Assim, meras alegações sem as comprovações materiais da
realização de determinado negócio jurídico não podem ser opostas ao Fisco, pois os argumentos
apresentados na contestação devem estar sustentados em documentos hábeis e idôneos a
comprovar os fatos alegados.
O recorrente não carreou aos autos qualquer documentação que comprovasse a
origem dos depósitos/créditos questionados pela auditoria fiscal. Constata-se, assim, que faltou
ao interessado anexar ao processo administrativo fiscal documentos que pudessem desqualificar
os fundamentos do auto de infração, afinal não foram trazidos aos autos os documentos
pertinentes que deveriam comprovar, de forma hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários
questionados.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721729/2021-59
15
Do mesmo modo, verifica-se que a manifestação do recorrente não afasta as
conclusões da autoridade fiscal quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, não se
desincumbindo de seu ônus probatório. Inclusive, a falta de observância pelo contribuinte das
normas tributárias e contábeis corrobora a confusão patrimonial e a conclusão de que esses
valores em espécie foram tratados corretamente como aplicações de recursos do interessado.
Desse modo, não há reparos a serem realizados na autuação fiscal.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas i) à responsabilidade solidária de terceiro; ii) às matérias
penais ou correlatas à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28;
iii) à nulidade ou ilicitude de provas penais; iv) a argumentos constitucionais abstratos; e v) a
afirmações subjetivas sobre a motivação de autoridades ou informantes, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2394
DF CARF MF
Original